Tribunal: TJES
Processo: 0001274-92.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-92.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAXWEL DA SILVA COSTA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001274-92.2019.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MAXWEL DA SILVA COSTA, JOHON CARLOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES29353
Advogado do(a) APELADO: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES2935

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. PROVA DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o apelado, deve ser respeitado o princípio do
in dubio pro reo.

2.
Recurso improvido. Sentença mantida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001274-92.2019.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MAXWEL DA SILVA COSTA, JOHON CARLOS SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES29353
Advogado do(a) APELADO: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES29353

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3148653

(DOC 00012749920198080048 – V002.pdf, pp. 67/73), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado JOHN CARLOS SILVA, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenando MAXWEL DA SILVA COSTA na prática do ilícito previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00012749920198080048 – V002.pdf, pp. 97/109), o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar os recorridos pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal.

Contrarrazões (DOC 00012749920198080048 – V002.pdf, pp. 131/153), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5400878) opinando para que seja negado provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se na íntegra a sentença.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia:

“
(...) Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 02 de março de 2019, aproximadamente às 00h32, na Av. Esbertalina Barbosa Damiani, bairro Guriri, São Mateus/ES, os ora denunciados em comunhão de esforços e desígnios, com o emprego de uma chave falsa (micha), subtraíram uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150, placa MRS-3583, cor prata, de propriedade de Endrius Santos de Oliveira; tudo conforme testificado no Boletim Unificado nº 38748714 de fls. 17/19, Auto de Apreensão de fls. 15, Auto de Restituição de fl. 16 dos autos.

Narra à peça informativa que a vítima estacionou seu veículo próximo ao posto de combustível em frente a antiga Cascata de Guriri e foi até o estabelecimento comercial de sua tia. Posteriormente, Rogério Gomes de Lima, amigo da vítima, avistou o indiciado Maxwell da Silva Costa montando na motocicleta, ligando-a e saindo conduzindo-a. Neste ínterim, Rogério ligou para a vítima, para verificar se este havia emprestado a moto, tendo a resposta negativo.

Ato contínuo, Rogério chamou mais dois amigos que foram verificar para onde o indiciado estava levando o veículo, segundos após o indiciado Maxwell ter escondido a moto, este retornou para a praça e montou na moto do indiciado Johon Carlos Silva, momento em juntos que foram em direção ao local onde estava escondida a moto furtada.

Não obstante, o amigo da vítima já havia ligado para a polícia e passado a descrição dos denunciados e o lugar onde a moto havia sido escondida, momento em que os militares abordaram os indiciados e, em seguida, encontraram junto a moto furtada uma chave falsa (micha), assim, os imputados foram direcionados para a Delegacia para as medidas cabíveis.”

Devidamente processados, o apelado JOHN CARLOS SILVA foi absolvido, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o apelado MAXWEL DA SILVA COSTA foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem, após análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

A materialidade do delito de roubo resta devidamente comprovada diante do Auto de Apreensão (DOC 00012749920198080048 – V002.pdf, p. 33) e Auto de Restituição (DOC 00012749920198080048 – V002.pdf, p. 35).

A discussão nos autos cinge-se aferir a prova da autoria do apelado JOHN CARLOS SILVA, ou seja, se ele aderiu à conduta criminosa perpetrada por seu primo MAXWEL DA SILVA COSTA.

Analisando detidamente os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), entendo que agiu com o costumeiro acerto o juízo de primeiro grau. Explico.

A testemunha
Rogério Gomes de Lima
, que acompanhou todo o ato criminoso, ao ser ouvido em Juízo (mídia anexa) ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva. Salientou, mais uma vez, que o apelado Maxwel, após subtrair a motocicleta e deixá-la escondida em outro local, voltou ao Posto de Gasolina, local em que estava o apelado John, e então subiu no carona da motocicleta dirigida por este último, seguindo em direção ao local em que a
res furtiva
tinha sido deixada. A testemunha afirmou, também, que a prisão dos réus se deu em local próximo à motocicleta furtada, “um pouco mais a frente” e que estes “já tinham passado da motocicleta” quando foram presos, acreditando que tal fato tenha se dado em razão dele e de outro colega estarem próximos à motocicleta e “eles terem ficado com medo”.

A vítima Endrius Santos de Oliveira, em juízo (mídia anexa), afirmou que não presenciou os fatos e apenas ficou sabendo da dinâmica pelo relato de seus amigos.

O apelado Maxwel confessa a prática do ilícito penal tanto perante a autoridade policial quanto em juízo (mídia anexa). Declara expressamente que praticou o delito sozinho e que, arrependido do fato, abandonou a motocicleta cerca de 200mt (duzentos metros) do local em que a furtou. Contou que teria confidenciado ao apelado John, seu primo, sua intenção de furtar a motocicleta, contudo este teria sido contra. Narra que, após o furto, quando já estavam retornando para casa em sua própria motocicleta, foram presos.

Paralelamente, o apelado John afirmou, em juízo (mídia anexa), que tinha ciência de que seu primo pretendia praticar o furto, contudo foi expressamente contra, motivo pelo qual abandonou Maxwel e retornou para a festa onde estavam. Conta que, passado um tempo, o seu primo Maxwel voltou, contando que teria realizado o furto e abandonado a motocicleta em um local próximo, uma vez que estava arrependido. No entanto, diante do pedido de seu primo, aceitou conduzir a motocicleta de seu primo para casa, uma vez que Maxwel estava embriagado. Afirmou que ao passarem próximo à motocicleta furtada, foram presos.

Diante dos depoimentos, resta claro que Maxwel foi o responsável por subtrair a
res furtiva
. O apelado John, por sua vez, não praticou qualquer ato executório, tinha ciência da intenção do apelado Maxwel, contudo foi contra, motivo pelo qual ficou no Posto de Gasolina. Ainda, quando foram apreendidos pela Polícia Militar, estavam na posse da motocicleta de propriedade de Maxwel.

Assim, embora seja possível a tese acusatória de que John teria aderido à conduta de Maxwel, não há prova suficiente nos autos.

Ressalto, os apelados foram presos na posse de uma motocicleta que era de propriedade de Maxwel. A testemunha Rogério, que acompanhou a empreitada criminosa, afirmou que, quando os apelados foram detidos pela Polícia Militar, já teriam passado do local em que estava a
res furtiva.

Portanto, entendo que não há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o apelado John, devendo ser respeitado o princípio do
in dubio pro reo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)